Tribunal: TJSP
Processo: 1001125-94.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. LCE No 180/78.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula 490/STJ.
2. Pensão por morte. Companheira de servidor estadual. Prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, que perdurou até a data de falecimento do servidor. Amparo no art. 226, § 3o, da CF e art. 147 da LC no 180/78,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL. LCE No 180/78.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula 490/STJ.
2. Pensão por morte. Companheira de servidor estadual. Prova suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, que perdurou até a data de falecimento do servidor. Amparo no art. 226, § 3o, da CF e art. 147 da LC no 180/78, com a redação da LC no 1.012/07.
3. Juros e correção monetária. Aplicação do decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810).
4. Verba honorária. Arbitramento quando da liquidação do julgado. CPC, art. 85, § 4o, II.
5. Sentença de procedência reformada em parte.
6. Reexame necessário provido em parte e recurso da SPPREV não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001125-
94.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV, é apelada THERESINHA DE MORAES LIGGERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao reexame necessário e negaram provimento ao recurso da SPPREV V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
2
VOTO No 30.301
COMARCA: PERUÍBE
APELAÇÃO CÍVEL No 1001125-94.2018.8.26.0441
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: THEREZINHA DE MORAES LIGGERI
Juiz de 1a instância: João Guilherme Ponzoni Marcondes
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL.
UNIÃO ESTÁVEL. LCE No 180/78.
1.
Reexame
necessário.
Sentença
ilíquida.
Interposição
obrigatória. Súmula 490/STJ.
2. Pensão por morte. Companheira de servidor estadual. Prova
suficiente da convivência pública, contínua e duradoura, que
perdurou até a data de falecimento do servidor. Amparo no art.
226, § 3o, da CF e art. 147 da LC no 180/78, com a redação da LC
no 1.012/07.
3. Juros e correção monetária. Aplicação do decidido pelo STF no
RE 870.947/SE (Tema 810).
4. Verba honorária. Arbitramento quando da liquidação do
julgado. CPC, art. 85, § 4o, II.
5. Sentença de procedência reformada em parte.
6. Reexame necessário provido em parte e recurso da SPPREV não
provido.
Trata-se de ação ajuizada por Therezinha de Moraes Liggeri em
face da São Paulo Previdência - SPPREV, objetivando o recebimento de
pensão por morte deixada pelo servidor estadual Mário Jorge Oliveira Bello,
com quem alega ter mantido união estável até a data de seu falecimento.
A r. sentença julgou procedente o pedido e condenou a
Autarquia a pagar à Autora o benefício da pensão por morte,
retroativamente à data do requerimento administrativo, com o pagamento
dos valores vencidos, corrigidos monetariamente a partir de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
3
vencimento pelo INPC e acrescidos de juros de mora mensais a partir da
citação, segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma da Lei
no11.960/09. Em razão da sucumbência, carreou à requerida o pagamento
de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do
somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença,
devidamente atualizado, a partir da citação, nos termos da Súmula no 111 do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 122/126).
Inconformada, apela a SPPREV, pugnando pela reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que a autora não logrou êxito em comprovar
sua dependência econômica do de cujus, não cumprindo as exigências
previstas na lei de regência. Subsidiariamente, em relação aos juros de mora
e correção monetária, requer a aplicação integral da Lei Federal no
11.960/09 (fls. 128/137).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 140/147).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 157).
É o relatório.
Inicialmente, tratando-se de sentença ilíquida, dá-se por
interposto o reexame necessário, nos termos da Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça.
Trata-se de pedido de recebimento de pensão por morte do
servidor do Estado de São Paulo, Mário Jorge Oliveira Bello, falecido em
09.10.2017, com o qual a autora alega que vivia em união estável, indeferido
administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
4
E razão lhe assiste.
A Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V, assegura a
pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o. E, no artigo 226,
§ 3o, reconhece, para efeito de proteção do Estado, a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento.
No âmbito do Estado de São Paulo, a Lei Complementar Estadual
no 180/78, que dispõe sobre a instituição do Sistema de Administração de
Pessoa (com a redação dada pela LC no 1.01207), assegura ao companheiro
ou companheira, na constância da união estável, o direito ao recebimento do
benefício, figurando no rol dos beneficiários obrigatórios, in verbis:
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de recebimento de
pensão:
I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira, na constância,
respectivamente, do casamento ou da união estável;
(...)
§ 6o - Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo a
união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la
conforme estabelecido em norma regulamentar.”
O Decreto Estadual no 52.859/2008, por sua vez, que
regulamenta a Lei Complementar no 1.012/07, assim dispõe:
"Artigo 20 - Quando a pensão seja postulada pelo companheiro ou
companheira do servidor, a união estável ou a união homoafetiva será
comprovada com a apresentação de requerimento à SPPREV, instruído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
5
com, no mínimo, três documentos, relativos a aspectos diferentes, dentre
os enumerados a seguir:
I - contrato escrito;
II - declaração de coabitação;
III - cópia de declaração de imposto de renda;
IV - disposições testamentárias;
V - certidão de nascimento de filho em comum;
VI - certidão ou declaração de casamento religioso;
VII - comprovação de residência em comum;
VIII - comprovação de encargos domésticos que evidenciem a existência de
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;
IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;
X - comprovação de compra e venda de imóvel em conjunto;
XI - contrato de locação de imóvel em que figurem como locatários ambos
os conviventes;
XII - comprovação de conta bancária conjunta;
XIII - apólice de seguro em que conste o(a) companheiro(a) como
beneficiário(a);
XIV - registro em associação de classe no qual conste o(a) companheiro(a)
como beneficiário(a);
XV - inscrição em instituição de assistência médica do(a) companheiro(a)
como beneficiário(a).
Parágrafo único - A apresentação de decisão judicial irrecorrível
reconhecendo a união estável ou a união homoafetiva dispensa a
apresentação dos documentos enumerados no 'caput' deste artigo.”
Ressalte-se ainda que, nos termos da legislação de regência,
para a concessão do benefício de pensão por morte à companheira é
indispensável a comprovação da existência da união estável na data do óbito
do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
6
Depreende-se dos autos que Mario Jorge de Oliveira Bello era
servidor público estadual aposentado (fls. 20/23) e faleceu em 08.10.2017
(fls. 18).
A autora ingressou com pedido administrativo para habilitação
ao pagamento de pensão por morte em 01.12.2017 (Processo no
0060687189), alegando que convivia em união estável com o falecido desde
agosto de 2008 (fls. 55/57), mas teve o requerimento indeferido, sob o
fundamento de que a documentação apresentada não comprovaria a união
estável com o ex-servidor à época do óbito (fls. 63).
Entretanto, a prova documental produzida nos autos comprova
de forma segura a relação de convivência pública, contínua e duradoura da
autora com o de cujus, que perdurou até o seu falecimento.
Na certidão de óbito do ex-servidor consta que ele vivia em
união estável com a autora, sendo relevante consignar que a declaração foi
prestada por Berenice Schlegel Bello, filha apenas do falecido, a indicar a sua
imparcialidade em relação às declarações prestadas naquela ocasião (fls. 18).
Nos comprovantes de recadastramento do de cujus para fins de
recebimento dos proventos de aposentadoria consta que ele residia no
mesmo endereço da autora (Rua São Paulo, 107, Centro, Peruíbe) e, no
recadastramento dos anos de 2015 e 2017, o ex-servidor declarou viver em
união estável (fls. 26/30).
No termo circunstanciado lavrado pela Polícia Militar, consta
que o óbito ocorreu na residência situada nesse mesmo endereço, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
7
em que a autora prestou declarações ao policial militar que atendeu a
ocorrência e afirmou residir no local (fls. 33/36).
Há, ainda, faturas de consumo de serviços de telefonia e água
em nome da autora no mesmo endereço, contemporâneas à data do
falecimento (fls. 37/38).
Portanto, as provas produzidas conduzem à ilação de que a
autora, efetivamente, manteve uma união estável com Mário Jorge de
Oliveira Bello até a data de seu falecimento (art. 1.723 do Código Civil),
conferindo-lhe o direito subjetivo de receber o benefício previdenciário em
tela (pensão por morte), com fundamento no artigo 147, inciso I, da Lei
Complementar Estadual no 180/78, com a redação atribuída pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/07.
Nesse sentido já decidiu esta E. 12a Câmara:
“ADMINISTRATIVO - Pensão por morte - Pretensão de companheiro
sobrevivente de servidora estadual - Beneficiário inserido no rol disposto no
art. 147, inc. I, da LC 180/78 - União estável demonstrada pelos
documentos e pela prova testemunhal - Recurso de apelação e reexame
necessário, desprovidos.”
(AC no 1003589-72.2016.8.26.0082, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, j.
16.05.2019).
E ainda, precedente de relatoria deste signatário, com a
participação dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira:
Apelação Cível no 1001107-43.2019.8.26.0472, julgada em 17.04.2020,
votação unânime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
8
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - PENSÃO POR MORTE - União estável
- Companheiro como beneficiário - Comprovação da união estável pela
farta documentação juntada aos autos - Pensão por morte devida - Exegese
do artigo 147, inciso II da Lei Complementar no 180/1978 - Base de cálculo
dos honorários advocatícios - Proveito econômico obtido na demanda -
Sentença reformada em parte - Remessa Necessária desprovida e Apelação
do Autor parcialmente provida.”
(AC no 1021152-39.2016.8.26.0451, Relatora: Ana Liarte, 4a Câmara de
Direito Público, j. 17.02.2020);
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE.
COMPANHEIRA. 1. Autora que, à época do falecimento do instituidor do
benefício, servidor público estadual, tinha prova inequívoca da longa
convivência em comum. União estável que se reconhece, sendo devido o
benefício, na forma da Lei Complementar Estadual no 180/78 com as
posteriores
alterações.
2.
Sentença
mantida
integralmente,
com
observação, majorados os honorários advocatícios na forma do § 11, do
artigo 85, do CPC/2015. 3. Recurso não provido.”
(AC no 1002979-60.2016.8.26.0323, Relator: Oswaldo Luiz Palu, 9a Câmara
de Direito Público, j. 26.04.2019);
“Pretensão de companheiro de servidora pública estadual (Professora de
Educação Básica II) de ser incluído como beneficiário da pensão por morte
deixada por ela. Admissibilidade. Artigo 226, § 3o, da Constituição Federal.
União estável comprovada. Sentença de procedência mantida. Recurso
oficial, considerado interposto, e recurso voluntário improvidos.”
(AC no 1011422-54.2018.8.26.0101, Relator: Aroldo Viotti, 11a Câmara de
Direito Público, j. 26.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001125-94.2018.8.26.0441 - peruíbe - Voto no 30301
9
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
Por fim, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser arbitrados quando da liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, era mesmo de rigor a procedência da demanda,
merecendo reparo a r. sentença tão somente em relação aos juros e
correção monetária, que deverão observar o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no (Tema 810), e para determinar a fixação da
verba honorária quando da liquidação do julgado, conforme prevê o artigo
85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao reexame
necessário (considerado interposto) e nega-se provimento ao recurso da
Autarquia.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.